Tribunal: TJSP
Processo: 0000969-56.2020.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
SEMOVENTE – Pretensões de rescisão de contrato de compra e venda de semovente e de indenização de danos materiais julgadas procedentes – Cerceamento de defesa não caracterizado – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Decadência não reconhecida – Questões que já foram previamente analisadas e rebatidas por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2277753-20.

Ementa:
SEMOVENTE – Pretensões de rescisão de contrato de compra e venda de semovente e de indenização de danos materiais julgadas procedentes – Cerceamento de defesa não caracterizado – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Decadência não reconhecida – Questões que já foram previamente analisadas e rebatidas por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2277753-20. 2020.8.26.0000, não podendo ser reapreciadas – Animal adquirido que possui problemas de aprumo – Constatada a existência de anomalia genética, que constitui vício redibitório – Rescisão do contrato, restituição das duas parcelas pagas e restituição dos valores despendidos com o animal determinadas com acerto – Apelação não provida.